Tribunal: TJPA
Processo: 0873465-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873465-46.2022.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV/PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: ELIANA OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RESSARCIMENTO DE VALORES. DESCONTOS DO BENEFÍCIO. TRANSAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES. IMPETRANTE. BENEFICIÁRIA DE BOA-FÉ. TEMA 979/STJ. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade dita coatora se abstenha de efetuar descontos relativos ao ressarcimento de valores indevidamente depositados na conta do de cujus e percebidos pela impetrante; e reconhecendo seu direito ao ressarcimento de valores eventualmente descontados de seus proventos.;

2. Na origem, a impetrante pretende a nulidade do ato que determinou o ressarcimento de valores depositados em conta após o falecimento do segurado e antes da concessão da pensão por morte a seu favor, e autorizou os correspondentes descontos no benefício percebido;

3. O caso contempla conflito decorrente de transação financeira entre a instituição financeira que recebeu os depósitos do segurado e a previdenciária, cuja responsabilidade e solução se pretende imputar à impetrante, sem qualquer indício que a envolva na subtração de valores em contexto;

4. Os descontos objeto do ato coator se incutem na exceção disposta no Tema 979 do STJ, afigurando-se ilícito o ressarcimento de valores decorrentes de erro administrativo, imposto ao pensionista de boa-fé. Sendo assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 19/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0873465-46.2022.8.14.0301

Trata-se de
apelação cível
(Id. 17273961) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença (Id. 17273957) que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por ELIANA OLIVEIRA LIMA, concedeu a ordem para determinar que a autoridade dita coatora se abstenha de efetuar descontos relativos ao ressarcimento de valores indevidamente depositados na conta do de cujus e percebidos pela impetrante; e reconhecendo seu direito ao ressarcimento de valores eventualmente descontados de seus proventos.

Em suas razões, o apelante alega que o benefício de pensão por morte foi instituído em favor da impetrante, em virtude do falecimento de seu companheiro, a partir de março/2022; aduz que a impetrante percebeu valores remuneratórios (pensão provisória específica de militares) depositados na conta do
de cujus
após seu óbito, ocorrido em 14/12/2014, até fevereiro/2022; afirma que a verba decorre de previsão legal que determina sua percepção pelos dependentes até o pagamento da pensão, devendo ser compensados valores excedentes, pelo que são permitidos tais descontos da pensão paga, não havendo se falar em ato coator. Requer o provimento do recurso com a denegação da segurança.

Contrarrazões (Id. 17273962) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público (Id. 17399602) se abstendo de opinar no processo.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id. 17273957) que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando os termos da liminar, para determinar ao Impetrado que se abstenha de efetuar descontos relativos ao ressarcimento de valores indevidamente depositados em conta corrente do Sr. Elizeu Costa Pinto, sobre o benefício previdenciário (pensão por morte) percebido pela Impetrante, bem como garantindo, a esta, o ressarcimento de eventuais valores descontados de seus proventos.

O descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator no tipo penal previsto no art. 330, do CP.

Custas pela(o) Impetrada(o), isenta(o) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Sem honorários (STF – Súmula n° 512).”

Na origem, a impetrante pretende a nulidade do ato que determinou o ressarcimento de valores depositados em conta após o falecimento do segurado e antes da concessão da pensão por morte a seu favor, e autorizou os correspondentes descontos no benefício percebido.

A sentença concedeu a ordem por entender que a autoridade dita coatora transferiu à impetrante a responsabilidade da instituição financeira, e por não reconhecer o dever do beneficiário de ressarcir a instituição pagadora de valores recebidos de boa-fé.

Examino.

No julgamento do Tema 797 (REsp 1381734/RN) - Acórdão publicado no DJe de 23/4/2021-, o STJ apreciou a seguinte questão submetida à discussão: “Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social”, tendo firmado a seguinte tese:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

O apelante sustenta que o caso em espécie tem previsão legal específica da categoria militar, de verba denominada “pensão provisória”, cuja finalidade importa no pagamento da remuneração devida em vida ao policial militar falecido, a seus dependentes habilitados à pensão por morte, até que se aperfeiçoe o pagamento do benefício, sendo passíveis de ressarcimento posterior os valores pagos à maior. Trata-se da Lei nº 5251/85, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, cujo §4º de seu art. 75 prevê o que segue:

“§ 4° - A remuneração a que faria jus, em vida, o Policial Militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à Pensão Policial Militar, compensados, posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.”

Em que pese a revogação do art. 75 da Lei nº 5251/85 pela Lei Complementar nº 142/21, a previsão legal alcançaria o caso dos autos, já que ainda vigia ao tempo do fato gerador, qual seja o óbito do
de cujus,
que se deu em 14/12/2014.

Ocorre que, observadas as transações bancárias em contexto, o caso em exame
não se amolda à disposição legal citada
, pelos motivos a saber:

Segundo a narrativa da inicial e os documentos a ela acostados, o IGEPREV realizou os depósitos na conta do BANPARÁ (Agência 015, c/c 188.111-6) após o óbito do segurado, na ordem de R$ 653.080,60 (seiscentos e cinquenta e três mil e oitenta reais e sessenta centavos), tendo enviado o Ofício nº 905/2019, (Id. 17273905), de 11/10/2019, requisitando devolução e informações sobre eventual saque; o que foi respondido por meio da Carta nº 433/2019 (Id. 17273907), de 4/11/2019, que informou a restituição ao IGEPREV da cifra de R$ 454.108,05 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cento e oito reais e cinco centavos) a partir da comunicação do óbito (1/11/2019), “conforme regulamentação financeira”.

No Despacho nº 66 (Id. 17273911), assinado pelo Gerente de Inativos do IGEPREV, foi apurada a diferença de R$ 198.972,55 (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a ser ressarcido ao IGEPREV; e o Despacho de Id. 17273913, assinado pelo Coordenador do CCOB, anuncia o encontro de contras entre o crédito retroativo devido à impetrante e a diferença não repassada pelo BANPARÁ ao IGEPREV, para concluir que, acrescidos os descontos previdenciários na ordem de R$ 7.747,43 (sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), a impetrante deve restituir o IGEPREV na ordem de R$ 206.719,98 (duzentos e seis mil, setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) que, segundo planilha em anexo, deveria ser quitada mediante 55 parcelas de R$ 3.758,55 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), descontadas do benefício de pensão por morte percebido.

Sendo assim, o caso em voga contempla conflito financeiro entre o BANPARÁ e o IGEPREV, cuja responsabilidade e solução se pretende imputar à impetrante, sem qualquer indício que a envolva na subtração dos valores em questão.

Neste sentido, não se trata de incidência da disciplina da Lei nº 5251/85, já que os valores eleitos para fins de ressarcimento não advêm de percepção à maior da “pensão provisória”, já que a impetrante sequer sacou os valores depositados na conta do BANPARÁ, sendo de todo indevido o repasse da obrigação contra si pelo órgão pagador.

Os descontos em tela se incutem, portanto, na exceção disposta no Tema 979 do STJ, afigurando-se ilícito o ressarcimento de valores decorrentes de erro administrativo, imposto ao pensionista de boa-fé.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que concedeu a ordem inibitória postulada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024